Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-70.2019.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000938-70.2019.8.05.0164

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

ADVOGADO(S):

APELADA: A
Ç
U DA TORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA
Nº
1.184-STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. VÍCIO PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Mata de São João, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
E
xecução
F
iscal ajuizada
em face da
empresa A
çu
da Torre Empreendimentos Imobiliários Ltda., para cobrança de IPTU, no valor de R$ 3.406,73
(três mil, quatrocentos e seis reais e setenta e três centavos)
, sob fundamento de ausência de interesse de agir.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a extinção de
E
xecução
F
iscal, de baixo valor, pode ser realizada com fundamento na tese do Tema
nº
1.184-STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo sem prévia intimação do
E
xequente; definir se a ausência de intimação do Município violou os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese firmada pelo STF, no Tema 1.184, admite a extinção de
E
xecuções
F
iscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada
E
nte
F
ederado e adotadas previamente medidas como tentativa de conciliação e protesto do título.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o tema, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
como parâmetro para
E
xecução
F
iscal, de baixo valor, condicionando o ajuizamento à adoção de medidas administrativas e protesto prévio.

5.
A sentença de extinção foi proferida sem prévia intimação do Município, o que violou os arts. 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e cerceamento do contraditório.

6.
A ausência de intimação impediu o exercício do direito à manifestação e à requisição de sobrestamento do feito, para cumprimento das exigências previstas no Tema
nº
1.184-
STF
, o que configura vício processual
(error in procedendo)
, passível de reconhecimento de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 5º, II e XXXV; CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; Embargos de Declaração no RE 1.355.208, Plenário, Sessão Virtual de 12.04.2024 a 19.04.2024.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000938-70.2019.8.05.0164
, tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
,
sendo
Apelad
a

A
Ç
U DA TORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.